Tribunal: TJMT
Processo: 1025621-96.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025621-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (ADVOGADO), NEURI IRINEU FREITAG - CPF: 126.440.130-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9/DF
– CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
SUSPENSÃO – TEMA 1169 DO STJ – INAPLICABILIDADE – QUANTUM DEBEATUR APURADO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não é cabível o sobrestamento de cumprimento de sentença cuja matéria não se amolda à questão cadastrada no Tema 1.169/STJ.

Quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, é desnecessária a prévia liquidação da sentença coletiva, especialmente quando o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do
"quantum debeatur"
, porquanto já delimitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025621-96.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

NEURI IRINEU FREITAG

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NEURI IRINEU FREITAG,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito

da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT,
Dr. Ricardo Nicolino de Castro
, lançada nos autos de

Liquidação de Sentença nº. 1001283-62.2019.8.116.00012, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, que suspendeu o cumprimento de sentença até que haja o julgamento do mérito do referido recurso junto à Corte Suprema, devendo os autos permanecerem em Secretaria.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende que “
a
o elaborar a petição inicial do cumprimento de sentença, foi cuidadosamente ponderado que esse seria o caminho jurídico mais apropriado, uma vez que não se fazia necessária a propositura de uma fase de liquidação de sentença”
(sic).

Assevera que “
essa decisão foi fundamentada no fato de que a apuração do quantum debeatur dependia unicamente de cálculos aritméticos e dos documentos e cédulas apresentados com a inicial” (sic).

Pontua que
“essa situação foi devidamente esclarecida e confirmada pela sentença do Juízo de Nova Xavantina onde homologou os cálculos apresentados devido à sua clareza e conformidade com os parâmetros legais”
(sic), por isso, argumenta sobre a desnecessidade da propositura de liquidação de sentença, já que documentos, cédulas e os cálculos foram considerados precisos e transparentes para determinar o valor devido.

Complementa que
“o sobrestamento do cumprimento de sentença com base no Tema 1169 do STJ não se mostra aplicável, uma vez que a questão foi adequadamente resolvida, sem necessidade de uma fase de liquidação de sentença” (sic)
, e acrescenta que “
esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que reconhece a dispensa de liquidação em situações em que a quantificação do valor devido pode ser estabelecida de forma direta e sem controvérsias adicionais, logo, a suspensão do processo não se justifica perante tal cenário” (sic).

Acrescenta que “
a determinação do juiz a quo de afetar este cumprimento de sentença ao Tema 1169 não é adequada, uma vez que tal afetação deveria ser reservada a processos em andamento nos quais ainda exista uma controvérsia sobre a necessidade de liquidação de sentença, o que não é aplicável a estes autos
” (sic).

Com essas considerações, “
pugna pelo provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, colocando fim à suspensão vigente no cumprimento de sentença permitindo o seu regular prosseguimento, isso porque o presente processo não está vinculado ao Tema Repetitivo 1169 do STJ, face os argumentos apresentados” (sic).

Sem pedido
de tutela de urgência a ser apreciado,
conforme despacho anexado no Id.
188671191.

A parte agravada, ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão agravada (id.
191604655).

A parte agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id.188109191).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante destacar
que o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido no
decisum
agravado.

Logo, ele deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão
que
suspendeu o cumprimento de sentença até que haja o julgamento do mérito do referido recurso junto à Corte Suprema, devendo os autos permanecerem em Secretaria, submetendo à afetação do Tema 1169 do STJ.

Sobre o pedido de sobrestamento do processo em razão da afetação relativa ao Tema 1169/STJ, destaca-se
que nos autos dos REsp nºs. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, em decisão publicada no dia 18 de outubro de 2022, foi determinada a suspensão da tramitação dos processos em todo território nacional que versem sobre o seguinte tema:

“
Tema 1.1169
.
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
"

In casu
,
o agravante ingressou com cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, para ser ressarcido dos prejuízos que teve em face da cobrança de juros exorbitantes em contrato com o Banco do Brasil S.A.

Após ter sido regularmente citado no processo, o Banco do Brasil teve a oportunidade de exercer plenamente o seu direito de defesa e contraditório.

Ao analisar os autos, o magistrado proferiu uma sentença condenatória, na qual determinou que o Banco do Brasil fosse obrigado a efetuar a reparação dos danos financeiros que ocasionou.

Recentemente, o Banco do Brasil apresentou uma petição no processo de cumprimento de sentença (Id.105188499), em que requereu a suspensão do processo com base no Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em resposta a essa petição, o Magistrado da Comarca de Nova Xavantina determinou que o agravante apresentasse suas considerações a respeito do pedido.

O agravante apresentou sua manifestação, argumentando que o atual processo de cumprimento de sentença não está sujeito ao Tema Repetitivo 1169 do STJ, isso se deve ao fato de que o processo já passou pela fase de trânsito em julgado, não estando sujeito aos critérios estabelecidos pelo referido tema jurisprudencial.

Em análise ao feito, o douto magistrado entendeu pela
“
suspensão do processo, respaldada no Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com base na constatação de que o processo não observou o devido rito de liquidação de sentença”,
conforme decisão agravada,
in verbis
:

“Vistos.

A parte exequente pleiteou o normal prosseguimento do feito, porém não especificou quais providências pretende, não sendo este juízo o impulsionador dos autos para satisfação do crédito.

Assim, ante a inércia da parte exequente em impulsionar a execução, bem como o pedido do executado de ID 105188495, e haja vista que o presente feito não seguiu o rito de liquidação de sentença, DEFIRO o pleito para suspensão dos autos, com base no Tema Repetitivo 1169/STJ: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Id.
122378627 – autos de origem
).

Inconformada a agravante sustenta que

“o sobrestamento do cumprimento de sentença com base no Tema 1169 do STJ não se mostra aplicável, uma vez que a questão foi adequadamente resolvida, sem necessidade de uma fase de liquidação de sentença”, nesse passo, adianto desde já, que é caso de dar provimento ao recurso em apreço.

Isso porque, não é cabível o sobrestamento de cumprimento de sentença cuja matéria não se amolda à questão cadastrada no Tema 1.169/STJ.

Quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, é desnecessária a prévia liquidação da sentença coletiva, especialmente quando o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do
"quantum debeatur"
, porquanto já delimitados, como ocorreu na hipótese em análise.

Logo, este processo de cumprimento de sentença já foi objeto de julgamento e homologação de seus cálculos, culminando com o trânsito em julgado, portanto, não havendo necessidade de liquidação prévia de sentença, ou seja,
não se enquadra nos parâmetros estabelecidos pelo Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Guardadas as peculiaridades dos casos, cito precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 94.0008514-1) – INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO EM 15 DIAS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO DE PENHORA EM CASO DE INADIMPLEMENTO – ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM – ACOLHIMENTO PARCIAL – SENTENÇA GENÉRICA – TEMA 482 DO STJ – ASSENTIMENTO DA PARTE AUTORA EM CONTRARRAZÕES PARA A CONVERSÃO DO RITO –
DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO TEMA 1.169 DO STJ – LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO ART.509, §2º, DO CPC/15 (CÁLCULOS ARITMÉTICOS)
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de “quantia certa ou já fixada em liquidação”, porquanto, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”, apenas “fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados” (art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do an debeatur e do quantum debeatur.

Em casos tais, a liquidação deve se dar preferencialmente pelo rito do §2º do art.509 do CPC/15 (simples cálculo aritmético), sendo que apenas no caso de haver entre os litigantes quanto ao valor efetivamente devido é que necessária a remessa dos autos a contadoria judicial para apuração integral do quantum debeatur.

Se o pleito recursal principal visa a conversão do cumprimento em liquidação de sentença, com o que, aliás, anuiu a credora nas contrarrazões, desnecessária a suspensão do feito originário para aguardar a definição da tese do Tema 1.169 do STJ, cuja solução será irrelevante para o procedimento de origem”.
(N.U 1012911-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Nesse sentido, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. QUANTUM DEBEATUR APURADO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS
.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ determinou o sobrestamento dos feitos correlatos ao Tema Repetitivo nº 1169 para "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos", não sendo a hipótese dos autos.

2. Quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, é desnecessária a prévia liquidação da sentença coletiva, especialmente quando o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do "an debeatur" ou "quantum debeatur", porquanto já delimitados.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”.
(Agravo de Instrumento nº 07335628420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, colocando fim à suspensão vigente no cumprimento de sentença, para o devido prosseguimento do feito, vez que não está vinculado ao Tema Repetitivo 1169 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024